Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-11.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE ABSOLVEU O RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE INFUNDADA. AUTORIA COMPROVADA NO ACERVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Devem prevalecer os votos majoritários que, de forma acertada, mantiveram a condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculos, amparados na prova oral colhida.

2. Recurso desprovido.